Tribunal: TJSP
Processo: 2166701-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de nulidade da intimação do requerido, revel na fase de conhecimento - Comparecimento espontâneo da parte e apresentação tempestiva de defesa que sanou o vício - Afirmação de nulidade do título executivo judicial, por ofensa à coisa julgada obtida em outro processo - Inocorrência – Primeiro pedido, de declaração de nulidade de contrato, julgado

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de nulidade da intimação do requerido, revel na fase de conhecimento - Comparecimento espontâneo da parte e apresentação tempestiva de defesa que sanou o vício - Afirmação de nulidade do título executivo judicial, por ofensa à coisa julgada obtida em outro processo - Inocorrência – Primeiro pedido, de declaração de nulidade de contrato, julgado improcedente por ter sido considerado inadequado para atacar descumprimento contratual – Ajuizamento de nova demanda veiculando pretensão de rescisão da avença e devolução de valores acolhida – Validade do título executivo judicial – Análise de alegação de conduta maliciosa da parte na juntada de procuração outorgada pela parte contrária que deverá ser apreciação pelo douto juízo a quo, pena de supressão de instância - Recurso não provido, na parte em que conhecido, com determinação*